Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-38.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra decisão que aplicou ao adolescente infrator medida socioeducativa de semiliberdade, pelo período máximo de três anos, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). A Defesa pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a declaração de nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas ou a aplicação de medida socioeducativa mais branda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) Definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação no caso concreto;
(ii) Verificar se houve quebra da cadeia de custódia capaz de comprometer a validade das provas;
(iii) Analisar se a medida socioeducativa de semiliberdade é adequada e proporcional à gravidade do ato infracional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo à apelação em matéria socioeducativa é exceção, previsto no art. 215 do ECA, concedido apenas quando demonstrado risco de dano irreparável ao menor. No caso em análise, não restou evidenciado prejuízo imediato que justificasse a suspensão da medida, sendo mantido o efeito meramente devolutivo do recurso.
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera. Conforme entendimento consolidado do STJ, a invalidação da prova exige a demonstração de prejuízo efetivo (princípio pas de nullité sans grief). No presente caso, as drogas apreendidas foram devidamente periciadas e as provas apresentadas nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do ato infracional.
5. A autoria e a materialidade do ato infracional foram confirmadas por diversos elementos probatórios: filmagens realizadas pela polícia, apreensão de substâncias entorpecentes, laudos periciais e depoimentos testemunhais. As filmagens e os relatos dos policiais evidenciam a participação ativa do adolescente na comercialização de drogas.
6. A medida socioeducativa de semiliberdade mostra-se adequada e proporcional à gravidade do ato infracional, especialmente diante do histórico do adolescente, que já havia cumprido medidas mais brandas sem sucesso. O art. 112 do ECA orienta que a escolha da medida deve considerar a gravidade da infração e a capacidade do adolescente em cumpri-la, critérios observados no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
8. O efeito suspensivo à apelação em matéria socioeducativa é excepcional e só deve ser concedido diante de risco de dano irreparável ao menor, o que não foi demonstrado.
9. A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade se não houver prejuízo comprovado à defesa.
10. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada quando medidas anteriores não surtiram efeito e a gravidade do ato infracional assim exigir.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, 100, 198 (revogado), 215; CPP, art. 158-A; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.